Tribunal: TJBA
Processo: 8002375-04.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002375-04.2021.8.05.0027

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILSON ARCANJO DOS SANTOS

Advogado(s): JOSE MAURICIO SANTOS SOUZA, WESLEY COSTA SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CEGUEIRA MONOCULAR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária, na qual se pleiteava a concessão de benefício por incapacidade em razão de cegueira monocular decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cegueira monocular acarreta incapacidade laborativa apta a ensejar benefício por incapacidade; (
ii
) há redução permanente da capacidade de trabalho a justificar a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidi
r

3. O laudo pericial reconheceu a existência de cegueira monocular, mas concluiu pela ausência de incapacidade para o exercício da atividade habitual.

4. O reconhecimento da deficiência, inclusive nos termos da Lei nº 14.126/2021, não implica automaticamente direito a benefício por incapacidade, sendo necessária a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

5. As condições pessoais do segurado, como atividade rural, baixa escolaridade e natureza braçal do labor, devem ser consideradas na análise da capacidade de trabalho.

6. Embora não comprovada incapacidade total ou temporária, restou evidenciada a existência de sequela permanente decorrente de acidente, com potencial redução da capacidade funcional.

7. O auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade laborativa, ainda que o segurado permaneça apto ao trabalho, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91.

8. Admite-se a concessão de benefício diverso do requerido, desde que presentes os requisitos legais, em razão do caráter protetivo do direito previdenciário.

IV. Dispositivo

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1º; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Lei nº 14.126/2021, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 377; TNU, Súmula 47; TJBA, Apelação nº 0000201-40.2014.8.05.0275, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 02.10.2024; TJBA, Apelação nº 0000332-20.2008.8.05.0212, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 06.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002375-04.2021.8.05.0027
, em que figuram como apelante
WILSON ARCANJO DOS SANTOS
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator